Tribunal: TJDFT
Processo: 0714795-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714795-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DALMO JOSUE DO AMARAL, DORIVAL JOSUE DO AMARAL, EMPRESA SANTO ANTONIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA, VALMIR ANTONIO AMARAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco do Brasil S/A pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, em sede de execução, indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos, porque o executado no feito que tramita em outro juízo não integra o polo passivo do processo executivo instaurado pelo agravante. Além disso, determinou a intimação do recorrente para impulsionar o feito, indicando bens passíveis de penhora em nome do devedor, sob pena de arquivamento provisório do feito. Nas razões de agravo, o recorrente sustenta que a empresa Santo Antônio Transporte e Turismo Ltda. é sócia em conjunto com os demais executados da empresa Viação Valmir Amaral Ltda, conforme laudo juntado nos autos da liquidação por arbitramento. Aduz que, diante disso, a recorrida será beneficiada no referido processo, quando se instaurar o cumprimento do julgado. Sustenta a viabilidade da penhora, quando se tratar de empresas que integram o mesmo grupo econômico. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para determinar que seja mantida a constrição. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Está presente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, prosseguindo a execução nos seus termos, sem que sejam encontrados outros bens penhoráveis, os autos serão remetidos ao arquivo provisório sem que se viabilize a penhora no rosto dos autos almejada pelo recorrente. Além disso, em princípio, considerando que o crédito a ser liquidado no processo no 0005557-38.1996.8.07.0001, tem como credora a empresa Viação Valmir Amaral Ltda., cujo quadro societário é integrado pelos executados no processo de referência – Dalmo Josué do Amaral, Dorival Josué do Amaral e Massa Falida de Empresa Santo Antônio Transporte e Turismo Ltda. –, tudo está a indicar a viabilidade da penhora pretendida, pois, ainda que se considere a autonomia da personalidade jurídica, por outro lado, como já decidiu a egrégia 4a Turma Cível, pertencendo as empresas ao mesmo grupo econômico, presume-se que seus bens são inseridos “no patrimônio comum das empresas” (2016.00.2.048106-6, rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe de 23/8/2017), sobretudo quando comungam do mesmo quadro societário. Cabe a transcrição do seguinte precedente, que parece se amoldar à tese recursal: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PENHORA DE IMÓVEL HIPOTECADO. POSSIBILIDADE. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO PELA EXECUTADA. REDIRECIONAMENTO DA CONSTRIÇÃO. EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora, sob o fundamento de que não se trata de incidente de desconsideração, mas de redirecionamento da execução para a empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, considerando a ocultação de patrimônio pela executada. 1.1. A agravante alega a necessidade de intimação do credor hipotecário a fim de viabilizar a penhora de imóvel hipotecado. Sustenta que a hipoteca anterior torna ineficaz a penhora. Aduz que não poderia ter seu patrimônio atingido diante da ausência de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta, ainda, a impenhorabilidade de bem essencial à atividade empresarial. 2. Conforme consta do artigo 799, I, do CPC, é possível que a penhora recaia sobre bem hipotecado incida penhora, cabendo ao exequente o encargo de solicitar a intimação do credor hipotecário. 3. A agravante faz parte do mesmo grupo econômico das empresas inicialmente executadas (Incorporação Garden Ltda. e Incorporação Borges Landeiro S.A.), razão pela qual foi determinada a penhora sobre o imóvel em tela. Quer dizer, não houve, de fato, desconsideração da personalidade jurídica, mas tão somente redirecionamento da constrição para bem de propriedade de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, medida perfeitamente viável, especialmente quando a agravante não trouxe nenhuma prova de que o bem é, efetivamente, indispensável para o desempenho de sua atividade empresarial. (...)” (Acórdão 1140391, 07139048420178070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 4/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado, determinando, caso tenha sido remetido ofício ao juízo onde se processa a liquidação, que se remeta, outro, em substituição, com cópia da presente decisão monocrática. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator